Tribunal: STF
Processo: Ext 1253
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: Extradição instrutória requerida pelo Governo do Peru. 



    I - Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Peru. 



    II - Processamento do pedido de acordo com a Lei 6.815/1980. Requisitos formais atendidos. 



    III - Dupla tipicidade e punibilidade. 



    IV - Extradição deferida.